Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TELEGRAMA COM ENDEREÇO ERRADO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Governador do Distrito Federal, ao determinar a realização de comunicação de nomeação de candidato, no endereço equivocado.

2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

3. "A simples publicação do ato de nomeação no diário oficial não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e do interesse público." (Acórdão 1275055, 07041597520208070000, Relator: João Egmont, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. O telegrama enviado para endereço equivocado não cumpre a finalidade proposta de comunicar pessoalmente a nomeação do candidato aprovado em concurso público.

5. Segurança concedida.